Tribunal: STJ
Processo: 0330578-98.2013.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2830820 - BA (2025/0009941-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - SP344997
NATÁLIA LIRA LIMA - SP376830
ROBERTO TOSHIO IRIKURA - DF073703
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
SÚMULA N. 7 DO
CPC/2015.
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N. 211 DO STJ E SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal com objetivo
de cancelar suposto débito de INSS. Na sentença, julgou-se parcialmente
procedente o pedido para declarar extintos parte dos débitos. No Tribunal a
a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de
quo,
agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo,
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, para não
conhecer do recurso especial, interposto no Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia.
II - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53264079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 90e8508b-e2b3-4bc1-a2fe-69521ca40fa8

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 2o, 88 5o
e 6o, e 3o, da Lei n. 6.830/80, dos arts. 219 e 227 da
dos arts.
Lei n. 6.404/76,
1.116 e 1.118 do Código Civil e dos arts. 783 e 803 do Código de Processo
Civil), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356
da Súmula do STF.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 90e8508b-e2b3-4bc1-a2fe-69521ca40fa8

AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2830820 - BA (2025/0009941-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - SP344997
NATÁLIA LIRA LIMA - SP376830
ROBERTO TOSHIO IRIKURA - DF073703
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
SÚMULA N. 7 DO
CPC/2015.
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N. 211 DO STJ E SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal com objetivo
de cancelar suposto débito de INSS. Na sentença, julgou-se parcialmente
procedente o pedido para declarar extintos parte dos débitos. No Tribunal a
a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de
quo,
agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo,
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, para não
conhecer do recurso especial, interposto no Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia.
II - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
Documento eletrônico VDA52344166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:24
Código de Controle do Documento: 4c9664e4-455b-40db-a041-4457f46fea05

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 2o, 88 5o
e 6o, e 3o, da Lei n. 6.830/80, dos arts. 219 e 227 da
dos arts.
Lei n. 6.404/76,
1.116 e 1.118 do Código Civil e dos arts. 783 e 803 do Código de Processo
Civil), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356
da Súmula do STF.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal com objetivo de cancelar
suposto débito de INSS. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para
declarar extintos parte dos débitos. No Tribunal
a sentença foi mantida.
a quo,
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu do agravo, relativamente à matéria que não se enquadra em tema
repetitivo, para não conhecer do recurso especial, interposto no Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RECURSO ADESIVO DO ESTADO DA
BAHIA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. Apelação do Estado da Bahia: Decadência. A Súmula 555, do STJ, prevê que
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
Documento eletrônico VDA52344166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:24
Código de Controle do Documento: 4c9664e4-455b-40db-a041-4457f46fea05

constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do
I, do CTN, nos
art. 173,
casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio . exame da autoridade administrativa. OCORRÊNCIA. Reserva de plenária para
discutir a constitucionalidade DO COTEB - Código Tributário do Estado da Bahia.
DESNECESSIDADE. Matéria em discussão decidida com o julgamento pelo STJ, do Tema
/Repetitivo 383. Apelação da Contribuinte. Nulidade da CDA que indica erroneamente
empresa incorporada como sujeito passivo da divida tributária. Legislação e jurisprudência que
atribui passivo tributário à empresa incorporadora. INEXISTÊNCIA. Aplicação de multas
referentes aos débitos remanescentes de responsabilidade da Incorporada. Igual fundamento
que responsabiliza empresa Incorporadora aos débitos oriundos da empresa Incorporada.
PRETENSÃO INACOLHIDA. Recurso Adesivo. Recurso manejado concomitante com
interposição de apelação pelo mesmo recorrente. Incabível à luz da doutrina e da
jurisprudência. Recurso utilizado pela parte que não tendo a Princípio interesse em recorrer da
sentença, adere ao apelo interposto pela parte adversa. NÃO CONHECIMENTO. Reexame
Necessário. Fundamentos e pedidos trazidos na exordial dos Embargos à Execução
enfrentados e decididos, em conformidade com a legislação e jurisprudência vigentes.
Manutenção da sentença na íntegra. APELOS E REMESSA NECESSARIA IMPROVIDOS.
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo em
art. 253,
a
recurso especial relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não
conheço do recurso especial de Claro/SA. "
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
É de se destacar inicialmente, data venia, que essas razões de decidir da decisão são
totalmente genéricas, pois não foram detalhados os motivos pelos quais inexistiria afronta às
disposições da legislação processual indicada pela ora Agravante.
[...]
Todavia, a r. decisão agravada não deve prevalecer, visto que tanto no Recurso Especial
interposto quanto no Agravo em Recurso Especial, a ora Agravante demonstrou que o E.
Tribunal a quo (i) se omitiu acerca da violação à Constituição Federal (princípio do não
confisco –
IV) e (ii) incorreu em obscuridade, uma vez que a fundamentação adotada
art. 150,
para afastar a alegação do caráter confiscatório da multa (“prejuízo causado ao erário com a
decadência”) é totalmente desvinculado daquilo que se examina.
[...]
Documento eletrônico VDA52344166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:24
Código de Controle do Documento: 4c9664e4-455b-40db-a041-4457f46fea05

O esclarecimento da omissão e da obscuridade apontadas pela Agravante é relevante,
pois tem o condão de infirmar a conclusão do E. Tribunal a quo de que a multa que está sendo
exigida da Agravante não implica confisco. Em vista disso, a Agravante opôs perante aquele
E. Tribunal os competentes Embargos de Declaração para sanar a referida omissão e
obscuridade, os quais, todavia, foram rejeitados mediante a afirmação genérica de que o tema
do caráter confiscatório da multa já teria sido devidamente analisado e decidido.
[...]
Não obstante, cumpre demonstrar, assim como a Agravante fez em seu Recurso
Especial (e-STJ fls. 885/906), que a matéria trazida à discussão independe do revolvimento de
matéria fático-probatória.
[...]
Como se pode verificar, para análise dessas questões, não é necessário examinar o
conjunto fático probatório dos autos, mas apenas reavaliar a interpretação do v. acórdão 2a
instância para se concluir pela violação dos artigos supracitados. Não há a necessidade de se
analisar fatos e provas, cuidando-se de tema eminentemente de direito.
[...]
Todos os dispositivos legais indicados na r. decisão agravada se referem à alegação
recursal da Agravante de que a CDA em discussão se apresenta nula por indicação errônea do
sujeito passivo. E este tema foi expressamente enfrentado no v. acórdão recorrido
[...]

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Do que se observa, ante a legislação e jurisprudência vigente, não há que se acolher a
pretensão ora manejada, considerando a responsabilidade assumida pela empresa
incorporadora, também desta parte do acervo passivo da incorporada. Rejeitado, portanto,
também este fundamento da apelação. Pelos mesmos fundamentos acima aventados Também
Documento eletrônico VDA52344166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:24
Código de Controle do Documento: 4c9664e4-455b-40db-a041-4457f46fea05

não merece agasalho o argumento da ora apelante, de não poder responder pela suposta
infração cometida pela Stemar Telecomunicações Ltda, no que diz respeito às multas
aplicadas, aduzindo que só as multas constituídas, ou, em curso de constituição (discutida em
processo administrativo) até o momento da sucessão podem ter a sua responsabilidade
transferida ao sucessor, visto que, antes do seu lançamento, a penalidade não compunha o
passivo da empresa incorporada, o qual foi transferido ou integrado ao passivo da empresa
incorporadora, pugnando pelo cancelamento das multas impostas referentes aos débitos
remanescentes de dezembro de 2004 (não atingidos pela decadência), ou, reduzidas a
patamares não confiscatórios. Acertada, portanto foi a sentença a quo quando assim decidiu:
“A sucessão implica que à incorporadora sejam transferidos os débitos decorrentes de tributos
e multas aplicadas à incorporada, e não apenas a multa que integra o passivo da pessoa jurídica
incorporada no momento da sucessão empresarial ou que se encontra já em discussão nesse
momento Fossem admitidos os termos pretendidos pela embargante, restaria escancarada porta
para inúmeras fraudes mediante mera sucessão de pessoas jurídicas. Mesma sorte segue a
alegação de desproporcionalidade da multa prevista em lei. Conquanto a embargante não faça
menção expressa, pretende, em verdade, ver incidentalmente declarada inconstitucionalidade
do dispositivo que prevê multa de 60% em caso de não recolhimento do tributo."
[...]
Ressalte-se, por oportuno, ser vasta a previsão legal da aplicação de multas tanto no
CTN quanto na LEF - Lei de Execução Fiscal (
, adequada, também o quantum
Lei no 6.830/80)
aplicado, ante o prejuízo já causado ao erário com a decadência obrigatoriamente declarada
por descumprimento de obrigação fiscal pelo contribuinte ora em litígio.

Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
CPC/2015)
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA52344166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:24
Código de Controle do Documento: 4c9664e4-455b-40db-a041-4457f46fea05

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 2o, 88 5o e 6o, e 3o, da Lei
n. 6.830/80, dos arts. 219 e 227 da Lei n. 6.404/76, dos arts. 1.116 e 1.118 do Código Civil
e dos arts. 783 e 803 do Código de Processo Civil), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com
art. 1.022
CPC/2015
a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52344166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:24
Código de Controle do Documento: 4c9664e4-455b-40db-a041-4457f46fea05

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.830.820 / BA
Número Registro: 2025/0009941-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03305789820138050001 3305789820138050001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : THIAGO ANTON ALBAN - BA031377
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - SP344997
NATÁLIA LIRA LIMA - SP376830
ROBERTO TOSHIO IRIKURA - DF073703
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : THIAGO ANTON ALBAN - BA031377
AGRAVADO
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - SP344997
NATÁLIA LIRA LIMA - SP376830
ROBERTO TOSHIO IRIKURA - DF073703
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
Documento eletrônico VDA53243924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:04
Código de Controle do Documento: c52b675d-ec06-4975-b7ac-639a5ad40599

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS : LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - SP344997
NATÁLIA LIRA LIMA - SP376830
ROBERTO TOSHIO IRIKURA - DF073703
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:04
Código de Controle do Documento: c52b675d-ec06-4975-b7ac-639a5ad40599